Tribunal: TJPA
Processo: 0002655-84.2019.8.14.0010
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - RECURSO MINISTERIAL.1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSTENTADA PELA AGRAVADA ? NÃO INDICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS A SEREM TRASLADADAS ? REJEIÇÃO. Tendo sido o presente agravo em execução interposto nos autos referentes ao pedido de Autorização de Visita da agrava ao seu companheiro atualmente segregado em estabelecimento prisional, sendo este o objeto do presente recurso, bem como, tendo sido os respectivos autos remetidos na íntegra a esta Superior Instância, não há que se falar em qualquer óbice a apreciação da matéria em questão, ante à ausência de indicação das peças a serem trasladas. 2) RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU À AGRAVADA AUTORIZAÇÃO DE VISITA AO COMPAMHEIRO PRESO ? PROCEDÊNCIA. O direito de visitação do preso, previsto no art. 41, inc. X, da Lei de Execuções Penais, não possui caráter absoluto, sendo flexibilizado inclusive pela própria norma, ex-vi parágrafo único, do referido dispositivo, devendo considerar-se as peculiaridades do caso concreto. In casu, o companheiro da Agravada, Edinaldo Ferreira, encontra-se segregado por força de prisão preventiva decretada em ação penal que responde conjuntamente com a própria agravada, ambos pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, de modo que o indeferimento do pedido de visita, na hipótese, mostra-se medida necessária, a fim de evitar risco de prejuízo à finalidade medida preventiva, bem como à ordem e disciplina prisionais. Entendimento respaldado pela Portaria nº 1.299/09-GAB.SUSIPE, em seu art. 13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO QUE CONCEDEU À AGRAVADA AUTORIZAÇÃO DE VISITA CARCERÁRIA AO SEU COMPANHEIRO EDINALDO FERREIRA.

Inteiro teor:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROCESSO Nº 00026558420198140010
COMARCA DE ORIGEM: Breves
AGRAVANTE: Ministério Público do Estado
AGRAVADA: Maria Celia de Lima Rodrigues dos Santos
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
AGRAVO EM EXECUÇÃO - RECURSO MINISTERIAL.1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSTENTADA PELA AGRAVADA - NÃO INDICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS A SEREM TRASLADADAS - REJEIÇÃO. Tendo sido o presente agravo em execução interposto nos autos referentes ao pedido de Autorização de Visita da agrava ao seu companheiro atualmente segregado em estabelecimento prisional, sendo este o objeto do presente recurso, bem como, tendo sido os respectivos autos remetidos na íntegra a esta Superior Instância, não há que se falar em qualquer óbice a apreciação da matéria em questão, ante à ausência de indicação das peças a serem trasladas. 2) RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU À AGRAVADA AUTORIZAÇÃO DE VISITA AO COMPAMHEIRO PRESO - PROCEDÊNCIA. O direito de visitação do preso, previsto no art. 41, inc. X, da Lei de Execuções Penais, não possui caráter absoluto, sendo flexibilizado inclusive pela própria norma,
ex-vi
parágrafo único, do referido dispositivo, devendo considerar-se as peculiaridades do caso concreto.
In casu,
o companheiro da Agravada, Edinaldo Ferreira, encontra-se segregado por força de prisão preventiva decretada em ação penal que responde conjuntamente com a própria agravada, ambos pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, de modo que o indeferimento do pedido de visita, na hipótese, mostra-se medida necessária, a fim de evitar risco de prejuízo à finalidade medida preventiva, bem como à ordem e disciplina prisionais. Entendimento respaldado pela Portaria nº 1.299/09-GAB.SUSIPE, em seu art. 13
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO QUE CONCEDEU À AGRAVADA AUTORIZAÇÃO DE VISITA CARCERÁRIA AO SEU COMPANHEIRO EDINALDO FERREIRA.
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Aos seis dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 06 de julho de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, inconformado com a decisão do MM.º Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que autorizou a agravada Maria Célia de Lima Rodrigues dos Santos visitar o seu companheiro Edinaldo Ferreira, atualmente custodiado no CRR Breves.

Em razões recursais, o Ministério Público sustenta não ser absoluto o direto de visita do preso, em razão do disposto no art. 41, parágrafo único, da LEP, o qual prevê que o referido direito poderá ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento prisional, sendo que, na hipótese, a agravada figura como acusada na ação penal nº. 00100749220188140010, razão pela qual não faz jus ao direito de visita ao seu companheiro, à luz do disposto no art. 13, alínea
b,
da Portaria nº. 1299/2009 - GAB. SUSIPE.

Assim, requer seja reformada a decisão do juiz de primeiro grau que concedeu à agravada o direito de visita ao seu companheiro Edinaldo Ferreira, atualmente custodiado no CRR Breves.

Em contrarrazões, a agravada sustentou preliminar de não conhecimento do recurso, por não ter o agravante indicado as peças necessárias a serem trasladadas, impossibilitando a apreciação da matéria por ele alegada, sendo que, no mérito, alegou que a ação penal à qual vem respondendo não possui relação com o seu companheiro, razão pela qual o indeferimento ao direito de visitá-lo com fundamento no disposto no art. 13, alínea
b,
da Portaria nº. 1299/2009 - GAB. SUSIPE, por si só, mostra-se genérico.

Ademais, ressaltou que deve figurar em seu favor o princípio da presunção de inocência, pois não transitou em julgado a ação penal à qual vem respondendo, sendo também postulado constitucional a preservação dos vínculos familiares, que merece observância na hipótese.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, a fim de que seja mantido o direito de visita da agravada ao seu companheiro.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, vê-se não prosperar a preliminar de não conhecimento sustentada pela agravada, sob o fundamento de que o requerente deixou de indicar as peças necessárias a serem transladadas, pois, extrai-se do caderno processual, ter sido o presente Agravo em Execução interposto nos próprios autos referentes ao pedido de Autorização de Visita, objeto em análise, cuja íntegra foi remetida a esta Superior Instância, de modo a inexistir qualquer óbice a apreciação da matéria em questão.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão do MM.º Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que concedeu à agravada Maria Célia de Lima Rodrigues o direito de visita ao seu companheiro Edinaldo Ferreira, atualmente segregado no CRR Breves, assistindo-lhe razão, senão vejamos:

Embora a Lei de Execução Penal, em seu art. 41, inciso X, assegure ao preso o direito de visita do cônjuge/companheiro (a), em consonância com princípios constitucionais de humanização das penas, reintegração social e proteção à família, sabe-se que a própria norma, no parágrafo único do aludido dispositivo, prevê não ser o referido direito absoluto ou irrestrito, impondo-se considerar-se as circunstâncias e peculiaridades de cada caso concreto.

In casu,
a agravada responde ação penal por tentativa de homicídio qualificado (processo nº. 0010074-92.2018.8.14.0010), em coautoria com seu companheiro Edinaldo Ferreira, em razão da qual ele se encontra preso preventivamente, enquanto a requerida vem respondendo em liberdade provisória.

Com efeito, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, mostrando-se prudente impedir o ingresso de Maria Célia de Lima Rodrigues dos Santos no estabelecimento prisional, no qual se encontra segregado seu companheiro Ednaldo Ferreira, em razão de prisão preventiva decretada em ação penal em que ambos respondem por homicídio qualificado tentado, sendo medida necessária a fim de se evitar risco de prejuízo à finalidade da medida preventiva, bem como à ordem e disciplina prisionais, considerando que a agravada e seu companheiro estão supostamente envolvidos conjuntamente em prática delitiva, tendo sido ambos, inclusive, pronunciados, estando a agravada aguardando o julgamento de Recurso em Sentido Estrito, enquanto que seu companheiro aguarda a realização do seu julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido foi o entendimento do Ministro Félix Fischer, em decisão monocrática no Recurso Especial nº 1.712.419-DF, sendo imperioso transcrever trecho do aludido
decisum,

verbis:
¿EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 41, INCISO X, DA LEP. DIREITO DE VISITAÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REINCIDÊNCIA DA VISITANTE. COMPANHEIRA CORRÉ DO RECLUSO.
(...)
Ora, embora assegurado, expressamente, pela Lei de Execução Penal (art. 41, inciso X, da Lei n. 7.210/84), o direito de visitação não possui caráter absoluto, sendo indevida sua sobreposição à disciplina interna garantidora da ordem nos presídios, devendo o interesse privado ceder espaço à primazia do interesse público (...). Assim, tendo sido indeferido o pleito de visitação, pelo Tribunal de origem, com base em razões concretas de conveniência da administração penitenciária risco de reincidência da pessoa recentemente presa em flagrante pelo delito de tráfico de drogas e o fato de a companheira ser corré do recorrente na mesma ação penal em que foi decretada a prisão cautelar ora em cumprimento não há que se falar em ausência de fundamentação idônea (...)¿.

E ainda,
verbis:
TJDFT: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO INTERNO. RÉ NA MESMA AÇÃO PENAL. OFERECIMENTO DENÚNCIA. RESTRIÇÃO CONFIGURADA. ART. 41, PARÁGRAFO ÚNICO, LEP. PORTARIA 08/VEP. I - O direito do preso de receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que ?os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento
. II - O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos do Código Penitenciário do Distrito Federal, dentre os quais o art. 64, que conflitava com a LEP, ao afastar possibilidade de restrição de visitas. III -
A Portaria nº 008, de 25/10/2016, da Vara de Execuções Penais, no art. 5º, § 1º, veda expressamente a visita a presos, por pessoa que figure como ré na mesma ação penal que determina a constrição do interno, como ocorre no caso dos autos, em que a companheira do interno foi denunciada na mesma ação penal
pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. IV - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07186805920198070000 DF 0718680-59.2019.8.07.0000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento:

14/11/2019
, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Aliás, a vedação em comento encontra amparo no art. 13, da Portaria nº. 1.299/2099 - GAB.SUSIPE, que assim dispõe,
verbis:

¿Art. 13 - Não será permitida a entrada de pessoas, independentemente do vínculo familiar existente, que apresentem as seguintes situações:
(...)
b) respondam a processo criminal ou em cumprimento de pena; (...)¿.

Ante o exposto, conheço do agravo e lhe dou provimento, para tornar sem efeito a decisão que concedeu à agravada autorização de visita carcerária ao seu companheiro Edinaldo Ferreira.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora